Tribunal: STF
Processo: HC 199688
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
AUTUAÇÃO – RETIFICAÇÃO.
PRISÃO PREVENTIVA – PRAZO – EXCESSO – PRECEDENTE – PLENO – RESSALVA DE ENTENDIMENTO PESSOAL.
PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTOS – INSUBSISTÊNCIA. 
HABEAS CORPUS – LIMINAR – DEFERIMENTO.
    1. O assessor Rafael Ferreira de Souza prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Viamão/RS, no processo nº 0003569-32.2020.8.21.0039, determinou a prisão preventiva do paciente, efetivada em 27 de maio de 2020, e de outras pessoas, ante o crime do artigo 121, (homicídio simples) do Código Penal, por duas vezes, um tentado e outro consumado. Destacou materialidade e indícios de autoria. Ressaltou a existência de vídeo da prática criminosa, ocorrida em via pública, e conteúdo de mensagens armazenadas em aparelho celular, obtido mediante quebra de sigilo de dados, a revelarem o envolvimento. Reportou-se a depoimentos da vítima sobrevivente e de testemunha, os quais reconheceram o paciente como sendo um dos agressores. Mencionou condenação anterior por crime de porte ilegal de arma de fogo, a demonstrar risco de reiteração delitiva. Concluiu necessária a custódia para garantir a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal.
    Em 4 de junho seguinte, indeferiu pedido de revogação da prisão, salientando permanecerem os motivos que a ensejaram. 
    No Superior Tribunal de Justiça, o Relator desproveu o recurso em habeas corpus nº 141.240/RS.
    O impetrante sustenta insubsistentes os fundamentos da decisão, dizendo-a lastreada na gravidade abstrata dos crimes. Afirma a falta de contemporaneidade entre os fatos imputados, ocorridos em 22 de outubro de 2019, e o pronunciamento que implicou a custódia, em 8 de maio de 2020. Frisa não definitiva a condenação por porte ilegal de arma de fogo. Aludindo ao artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, aponta excesso de prazo. Realça cabível cautelar diversa. Sublinha as condições pessoais – residência fixa e ocupação lícita. 
    Requer, no campo precário e efêmero, o afastamento. No mérito, busca a confirmação da providência. 
    Consulta, em 30 de março de 2021, ao sítio do Tribunal de Justiça revelou estar o processo-crime na fase de resposta à acusação.
    2. Nada justifica o lançamento das iniciais do paciente. Não se tem o enquadramento em preceito a sinalizar segredo de justiça. Retifiquem a autuação para constar, por inteiro, o nome. 
    O parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal dispõe sobre a duração da custódia preventiva, fixando o prazo de 90 dias, com a possibilidade de prorrogação mediante ato fundamentado. 
    Apresentada motivação suficiente à manutenção, desde que observado o período de 90 dias entre os pronunciamentos judiciais, fica afastado constrangimento ilegal. Eis o teor do dispositivo: 
    […] 
    Parágrafo único. Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal. 
    […] 
    Embora a norma preveja a ilegalidade da prisão, ausente pronunciamento judicial considerados os 90 dias, o Pleno, em 15 de outubro de 2020, ao apreciar a suspensão de liminar nº 1.395, firmou entendimento segundo o qual a inobservância do prazo não implica a pecha. Fiquei vencido. Ante a decisão, ressalvado entendimento pessoal em sentido diverso, não cabe, no campo precário e efêmero, afastá-la. Deixo para tornar efetiva a compreensão por ocasião do julgamento em Colegiado. 
    A análise do pronunciamento por meio do qual determinada indica haver sido considerada a imputação. Inexiste a custódia automática, tendo em vista o crime supostamente cometido, levando à inversão da ordem do processo-crime, que direciona, ante o princípio constitucional da não culpabilidade, a apurar para, selada a culpa, prender, em verdadeira execução da pena. A materialidade e os indícios de autoria, observadas mensagens em aplicativo de telefone, reconhecimento pela vítima sobrevivente e por testemunha, são elementos neutros, insuficientes a respaldarem o argumento relacionado à preservação da ordem pública. Esta fica vinculada à observância da legislação em vigor, devendo a prisão basear-se no artigo 312 do Código de Processo Penal. O combate à delinquência não há de fazer-se a ferro e fogo, mas mediante política criminal normativa. O Juízo reportou-se ao risco de reiteração delitiva, mencionando, contudo, condenação anterior não alcançada pela preclusão maior. Partiu da capacidade intuitiva, olvidando que a presunção seria de postura digna, considerado o fato de estar submetido aos holofotes da Justiça. Aludiu à necessidade de resguardar a instrução criminal e a aplicação da lei penal, deixando de assinalar dado concreto, individualizado, a demonstrar a imprescindibilidade. Fora isso, é a suposição do excepcional, do extravagante, o que não a justifica. Tem-se a insubsistência das premissas lançadas. 
    A custódia foi determinada – considerado crime ocorrido em 22 de outubro de 2019 – em 8 de maio de 2020, isto é, com intervalo de 6 meses e 16 dias. O significativo distanciamento temporal e a ausência de indicação, pelo Juízo, de fato novo a revelar a atualidade do risco à ordem pública implicam a inadequação, no que pressupõe a contemporaneidade com o contexto fático a respaldá-la. 
    3. Defiro a liminar. Expeçam alvará de soltura a ser cumprido com as cautelas próprias: caso o paciente não esteja preso por motivo diverso da custódia preventiva, formalizada no processo nº 0003569-32.2020.8.21.0039, da Primeira Vara Criminal da Comarca de Viamão/RS. Advirtam-no da necessidade de permanecer com a residência indicada ao Juízo, atendendo aos chamamentos judiciais, de informar possível transferência e de adotar a postura que se aguarda do cidadão integrado à sociedade. 
    4. Colham parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 6 de abril de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator